Tribunal: STF
Processo: CJ 5815
Classe: CJ
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-09-13
Data de publicação: 1972-09-13

Ementa:
COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE PASSAGENS FORNECIDAS POR UMA
COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO AEREA E UMA AGENCIA PAULISTA DE TURISMO. NÃO
TENDO SIDO SUSCITADA QUALQUER QUESTÃO DE NAVEGAÇÃO AEREA DE MODO A
TORNAR-SE COMPETENTE A JUSTIÇA FEDERAL, CONFORME PREVISTO NO ART.
125 N. IX DA CONSTITUIÇÃO, COMPETENTE E O TRIBUNAL DE ALÇADA. POUCO
IMPORTA QUE A MATÉRIA NÃO CONSTE DO CÓDIGO JUDICIARIO PAULISTA, POIS,
NÃO COMPREENDE NA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, QUE TEM CARÁTER DE
EXCEÇÃO, HÁ DE ESTAR ABRANGIDA NA REGRA DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
COMUM